Tribunal: TJMT
Processo: 1026240-88.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026240-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAMILA CRISTINA FIGUEIREDO - CPF: 045.450.621-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA CRUZ - CPF: 131.266.126-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO OTAVIANO FILHO - CPF: 002.706.041-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OTAVIANO FILHO - CPF: 002.706.041-11 (APELANTE), JAMILA CRISTINA FIGUEIREDO - CPF: 045.450.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Antônio Otaviano Filho
, como incurso na sanção do artigo 16, §1°, inciso I, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso IV, do CPP e com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 178611469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 180905155, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do procedimento investigatório que, no dia 08/08/2021, aproximadamente às 6h, em via pública localizada nas intermediações do Bairro Jardim Alvorada em Várzea Grande/MT, os denunciados, em comunhão de propósito e unidade de desígnios, transportaram um revólver Touros, calibre 38, com a numeração suprimida, três munições deflagradas, três munições intactas e nove munições calibre 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, a denunciada possuía em sua residência, localizada na Rua Loreto, quadra 63, lote 11, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT, uma espingarda gauge BOITO BSA-5T-84, calibre 12, número 8264, uma espingarda gauge CBC 586, calibre 12, número 103231, uma espingarda adaptada para calibre 22, sem marcação de identificação, três munições intactas de calibre 38, e dois estojos deflagrados. [...]”

Inicialmente, o apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso IV, do CPP e com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem. O recuso não merece acolhimento.

Importante,
para melhor elucidar a questão, a transcrição do dispositivo em análise,
artigo 16, parágrafo único, inciso I, da lei 10.826/03, veja:

“Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

O porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

No caso, em juízo a testemunha Romário, policial militar, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Nós recebemos informações de um transeunte em um bairro vizinho ali, de que teria um indivíduo neste bairro Eldorado de Várzea Grande, e que ele estaria ocultando arma de fogo de grosso calibre, porém ele só tinha informação da rua né no momento, ele sabia a rua mas não sabia a residência ao certo, então a gente passou a intensificar o patrulhamento na região, onde por volta desse horário 06h da manhã né, a gente se deparou com um veículo, tipo um veículo Cross Fox preto, entrando nessa referida rua, e quando ele viu a viatura ele já fez a manobra e foragiu, a gente fez o acompanhamento e fez a abordagem, e na abordagem a gente localizou uma arma de fogo não me recordo o nome, do Antônio, e umas munições e uma sacola, dentro do veículo, em baixo do banco, ele estava portando a arma de fogo, e as munições em baixo do banco, aí foi feita a entrevista com ele, e ele relatou que teria esse armamento escondido na residência no quarto dele, embaixo da cama, envolta de um lençol, ai nos deslocamos até a residência e chegando lá tinha a senhora Justina, eu acho, que autorizou a entrada e confirmou que ele morava naquele local, tanto a Jamila quanto o Antônio, sim, sim, estava embaixo da cama enrolado em um lençol, era dele né. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o termo de depoimento do policial militar Diogo Fernandes, nos seguintes termos: “
QUE, feita a abordagem e busca pessoal, os ocupantes se identificaram, sem apresentar documentos, como ANTONIO OTAVIANO FILHO, este quem conduzia o veículo e sua convivente JAMILA CRISTINA FIGUEIREDO; QUE, durante busca veicular, os policiais encontraram 01 revólver TAURUS, calibre 38, de numeração suprimida, com 03 munições deflagradas e 03 munições intactas, em posse de ANTONIO; QUE, em seguida, foi encontrada uma sacola contendo 09

munições calibre 12; [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) Destaquei

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Assim, diferente do que sustenta a defesa, os policiais foram uníssonos em dizer que a arma estava com o apelante, razão pela qual, embora a corré Jamila tenha confessado o crime, tal versão se encontrou isolada, pois não foi corroborada pelas provas constantes nos autos.

Da mesma forma, ainda que o réu tenha alegado ter apenas dado carona à corré Jamila e afirmado que a arma estava na bolsa dela, ambos foram levados à Delegacia. Quando interrogado pelo delegado, o réu negou ser proprietário das armas, e Jamila confessou que as armas e munições lhes foram entregues ao seu avô. No entanto,
não conseguiu comprovar as afirmações, que aliás vai na contramão do conjunto probatório, assim, a tese não merece prosperar.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Em razão do exposto, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, auto de prisão em flagrante (Id.

178611288); Boletim de Ocorrência (Id.

178611292); Termo de Exibição e Apreensão (Id.

178611294); e termos de depoimento das testemunhas em fase investigativa e judicial.

N
este sentido colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito prescinde de demonstração do efetivo risco de lesão à incolumidade pública, bastando, para sua consumação, o simples ato de portar, deter, ter em depósito, transportar ou manter sob guarda e ocultar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de delito de mera conduta e perigo abstrato”.
(TJMT; APL 92216/2016; Juara; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 30/08/2016; DJMT 06/09/2016)

O Código de Transito Brasileiro não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz, motivo pelo qual, se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB.

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor.” (STJ, HC 543.261/SP)

(N.U 0000705-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)destaquei

Portanto, apesar de a Defensoria Pública sustentar que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra que o apelante, cometeu o delito do art. 16, parágrafo único, inciso I, da lei 10.826/03, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024